Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724064-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARTINS DE BARROS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA DE LIMA COSTA, RAIMUNDO MARTINS DE ARAUJO, RODRIGO SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Concedo às recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para que possam se manifestar sobre o ofício de ID 37813687. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator